Tribunal: TCU
Processo: 010.262/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou contas irregulares, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde em Tefé/AM.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o recurso de reconsideração interposto por Sidônio Trindade Gonçalves contra o Acórdão 10459/2022-TCU-Primeira Câmara , que apreciou tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão de não comprovação da boa e regular aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde repassados ao município de Tefé/AM e ao Fundo Municipal de Saúde de Tefé/AM no exercício de 2010, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, nos termos dos arts. 32, I, e 33 da Lei 8.443/1992, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, dar-lhe provimento para tornar insubsistente o acórdão recorrido e arquivar o processo, considerando a ocorrência de prescrição intercorrente; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação ao recorrente, aos demais responsáveis e à Procuradoria da República no Amazonas.